Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714471-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA, F. DE OLIVEIRA MAXIMO AGRAVADO: WEB DESENVOLVE INFORMATICA LTDA, IDESENVOLVE INFORMATICA LTDA, PEDAGOGIA PARA CONCURSO - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Nos termos das Decisões de ID 71068348 e 71188188, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado no Agravo Interno, porquanto foram reiterados apenas os fundamentos anteriormente apreciados. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator Eventual